Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600534-52.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS POLLI (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO BALDAO (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
SIDNEI SERAFINISIO (RECORRIDO)
FERNANDO JOSE BONETE (RECORRIDO)
ILDIO SOUZA SILVA (RECORRIDO)
HENRY LOURENCONE LOPES (RECORRIDO)
CLAUDINEI BATISTA MACIEL (RECORRIDO)
NEY ESTEVAO DO NASCIMENTO (RECORRIDO)
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA (RECORRIDO)
VALERIA STOCCO DOS SANTOS (RECORRIDO)
VALERIA GUILHERME (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577487
29/06/2025
22:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44577487 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.493
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600534-
52.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO
- PSD
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
RECORRIDO: VALERIA GUILHERME
RECORRIDO: VALERIA STOCCO DOS SANTOS
RECORRIDO: TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: NEY ESTEVAO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CLAUDINEI BATISTA MACIEL
RECORRIDO: HENRY LOURENCONE LOPES
RECORRIDO: ILDIO SOUZA SILVA
RECORRIDO: FERNANDO JOSE BONETE
RECORRIDO: SIDNEI SERAFINISIO
RECORRIDO: MARCO ANTONIO BALDAO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRIDO: LUIZ CARLOS POLLI
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
CANDIDATOS
AO
CARGO
MAJORITÁRIO.
INELEGIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.

Num. 44577487 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
reconhecendo fraude à cota de gênero nas eleições
municipais de 2024 no município de Tunas do
Paraná/PR,
com
a
cassação
do
DRAP
da
Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB) e
a declaração de inelegibilidade da candidata
fictícia.
2. O recorrente, PSD, busca a reforma da sentença
para estender a condenação de inelegibilidade aos
candidatos ao cargo majoritário, sob o argumento
de que eles tinham conhecimento da prática ilícita
e dela se beneficiaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: saber se a
prova produzida nos autos é suficiente para
demonstrar
a
participação
ou
anuência
dos
candidatos ao cargo majoritário na fraude à cota
de gênero, de modo a justificar a aplicação da
sanção de inelegibilidade prevista no art. 22, XIV,
da LC 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera alegação de benefício indireto aos
candidatos
majoritários,
decorrente
do
fortalecimento da chapa proporcional, não é
suficiente para comprovar a participação ou
anuência destes na fraude.
5.
A prova oral produzida é frágil e não
demonstra que os candidatos ao cargo majoritário
realizaram esforços e estavam cientes da fraude
na candidatura ao cargo proporcional.
6. A participação em reuniões com candidatos da
chapa proporcional e a doação estimável de
pequeno valor à candidata tida como fictícia não
comprovam a adesão à conduta ilícita.
7. A pena de inelegibilidade prevista no art. 22,
XIV,
da
LC
nº
64/1990
é
de
caráter

Num. 44577487 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
personalíssimo e demanda provas robustas de que
o agente tenha, efetivamente, contribuído com o
abuso, não bastando meras ilações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese
de
julgamento:
1.
A
sanção
de
inelegibilidade por fraude à cota de gênero exige
prova robusta da participação ou anuência do
agente na conduta ilícita, não bastando a mera
alegação de benefício indireto. 2. A participação
em reuniões partidárias e a doação estimável de
pequeno valor, por si só, não comprovam a
adesão à fraude.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 10, § 3º; Lei Complementar nº 64/90, art. 22,
XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El
060885989, Min. Mauro Campbell Marques, DJE
de 10/11/2021; TRE-PR, REl 060066018, Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
j.
em
27/05/2025
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo ÓRGÃO PROVISÓRIO DO

Num. 44577487 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD EM TUNAS DO PARANÁ em
face da decisão do Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul, que julgou
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada em face de
FEDERAÇÃO
BRASIL
DA
ESPERANÇA;
PARTIDO
VERDE
-
PV,
PARTIDO
DOS
TRABALHADORES
-
PT;
VALERIA
GUILHERME;
VALERIA STOCCO DOS SANTOS; TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA;
NEY ESTEVÃO DO NASCIMENTO; CLAUDINEI BATISTA MACIEL;
HENRY LOURENCONE LOPES; ILDIO SOUZA SILVA; FERNANDO JOSE
BONETE; SIDNEI SERAFINISIO; MARCO ANTONIO BALDÃO e LUIZ
CARLOS POLLI por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024.
Na origem, a sentença determinou a cassação do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários (DRAP) da Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB)
de Tunas do Paraná e os diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; declarou
a inelegibilidade de Valéria Guilherme pelo prazo de 8 anos, nos termos do art.
22, XIV, da LC 64/90; a nulidade dos votos obtidos pela Federação, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, conforme o art. 222 do Código
Eleitoral; e deixou de aplicar a sanção de inelegibilidade a Marco Antonio
Baldão e Luiz Carlos Polli, por entender que não havia provas de que eles
concorreram para a prática ilegal reconhecida.
Em suas razões (id. 44351322), a parte recorrente alega que a fraude à cota de
gênero, por meio da candidatura fictícia de Valéria Guilherme, evidencia a
intenção deliberada de beneficiar os candidatos da chapa majoritária, Marcos
Antônio Baldão e Luiz Carlos Polli.
Argumenta que o informante Fabiano Fron Bassetti mencionou em audiência de

Num. 44577487 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
instrução que convidou Valéria Guilherme para ser candidata devido à
necessidade de preencher o número mínimo de mulheres, e a apresentou a
Marcos Antonio Baldão.
Afirma que imagens nos autos mostram Baldão e Polli reunidos com os
candidatos da proporcional antes das Convenções, onde agradeceram a todos por
estarem juntos.
Sustenta que a Federação Brasil da Esperança realizou a convenção para escolha
de candidaturas juntamente com a convenção do Partido Progressista e PSB,
presididos por Marco Antonio Baldão e Luiz Carlos Polli, respectivamente.
Alega que Baldão e Polli estavam presentes na convenção da Federação Brasil da
Esperança, conforme lista de presenças, o que demonstra que, cientes da fraude à
cota de gênero, acompanharam a formação da chapa proporcional e consentiram
com a candidatura fictícia de Valéria Guilherme.
Sustenta que o fortalecimento de uma chapa proporcional reflete significativamente no desempenho da chapa majoritária, e que, ao
instrumentalizar a candidatura fictícia de Valéria Guilherme, os investigados
garantiram que a Federação Brasil da Esperança permanecesse apta a disputar o
pleito.
Aponta que Baldão e Polli transferiram R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para
a campanha de Valéria Guilherme, mesmo cientes da irregularidade, o que seria
um indício de sua participação ativa no ilícito e uma tentativa de dar ares de
legitimidade à candidatura.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de declarar a

Num. 44577487 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
inelegibilidade de todos os investigados, sobretudo de Marcos Antônio Baldão e
Luiz Carlos Polli, tendo em vista a existência de indícios e provas robustos que
demonstram sua participação, anuência e consequente benefício eleitoral com a
fraude à cota de gênero já constatada.
Em
contrarrazões
(id.
44351329),
LUIZ
CARLOS
POLLI
e
MARCO
ANTONIO BALDÃO sustentam que não há nos autos prova da participação ou
anuência deles com os fatos apurados, e que o fato de terem feito doação
estimável em dinheiro a Valéria Guilherme, por si só, não os torna responsáveis
pela fraude.
Alegam que o recorrente não apresentou precedentes que embasem sua
afirmação de que a doação estimável e o comparecimento em eventos partidários
comprovariam a responsabilidade deles, nem demonstrou, indene de dúvidas, a
efetiva participação, nexo causal e responsabilidade.
Sustentam que não há liame causal entre as ações dos recorridos e a ausência de
votos ou suposta inexistência de atos de campanha de Valéria Guilherme.
Argumentam que coligações são permitidas exclusivamente nas Eleições
Majoritárias e que, nas Eleições Proporcionais, cada Partido Político atua
isoladamente. Dessa forma, os candidatos para as Eleições Majoritárias não
teriam ingerência na escolha e formação das chapas para as Eleições
proporcionais, especialmente quando não integram os Partidos Políticos destas
últimas.
Aduzem que a foto de uma reunião não seria capaz de demonstrar ingerência ou
anuência com a fraude à cota de gênero, e que a suposta reunião teria ocorrido
antes das convenções partidárias, quando não havia candidatura formalizada,

Num. 44577487 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
sendo a fraude à cota caracterizada na campanha eleitoral. Além disso, as
convenções partidárias, realizadas em horários distintos, não permitiriam aferir a
ocorrência de fraude à cota de gênero, e Valéria Guilherme aparentava estar
realizando atos de campanha nos momentos em que os recorridos estiveram com
ela.
Alegam que a prova oral produzida, em especial o depoimento de Fabiano,
demonstra que os recorridos não tiveram qualquer ingerência na escolha,
tampouco na falta de atos de campanha por Valéria Guilherme.
Argumentam que o fato de um candidato das Eleições Majoritárias realizar
doações de bens estimáveis a candidatos à vereança não impede que ele o faça.
Sustentam que, se tivessem ciência do ilícito, não teriam doado material para
Valéria Guilherme fazer campanha.
Por fim, afirmam que a interpretação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal
Superior Eleitoral sobre os legitimados para compor o polo passivo da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral não traz nenhuma referência a candidatos das
Eleições Majoritárias que não são dirigentes partidários da Federação Brasil da
Esperança, nem fazem parte do Partido Político ao qual a candidatura
supostamente fraudadora estava vinculada.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44388023) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento,
concluindo que “não ficou comprovado que Marco Antônio Baldão e Luiz Carlos
Polli tiveram participação direta na fraude ou que dela se beneficiaram de
maneira determinante”.

Num. 44577487 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença
recorrida foi publicada no DJe em 13/12/2024, conforme informação extraída do
PJE 1º grau, enquanto o recurso foi apresentado no dia 16/12/2025, sendo,
portanto, tempestivo, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso não merece provimento.
Na presente ação, o autor sustentou, em resumo, que a candidatura de Valéria
Guilherme foi fictícia, apresentada apenas para cumprir a cota legal de gênero,
sem real intenção de concorrer.
A sentença julgou procedente a ação, reconhecendo a fraude à cota de gênero e
determinando: (i) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB); (ii) a
inelegibilidade de Valéria Guilherme pelo prazo de 8 anos, nos termos do art. 22,
XIV, da LC 64/90; e (iii) a nulidade dos votos obtidos pela Federação, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
Irresignado, o PSD interpôs recurso (id. 44351322), requerendo a extensão da
condenação para os candidatos ao cargo majoritário Marco Antônio Baldão e

Num. 44577487 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
Luiz Carlos Polli, sob o argumento de que eles tinham conhecimento da prática
ilícita e dela se beneficiaram.
Portanto, a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à possibilidade de
aplicação de inelegibilidade em face de Marco Antônio Baldão e Luiz Carlos
Polli, candidatos ao cargo majoritário.
Embora o reconhecimento da fraude à cota de gênero tenha consequências sobre
a esfera jurídica de terceiros, em razão da nulidade gerada no DRAP, no que se
refere à inelegibilidade, a pena a ser imposta decorre do disposto no art. 22, XIV,
da Lei Complementar nº 64/90, de seguinte teor:
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes
à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando
quaisquer outras providências que a espécie comportar;
Assim, conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, “A
pena de inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 é de caráter
personalíssimo e, portanto, demanda, para sua aplicação, provas robustas de
que o agente tenha, efetivamente, contribuído com o abuso, não bastando meras
ilações decorrentes de apoios a correligionários (TSE. RO-El nº 060885989,
Min. Mauro Campbell Marques, 10/11/2021).
No caso sob análise, a fraude contra a cota de gênero foi demonstrada e o
capítulo da sentença que a reconheceu transitou em julgado. A discussão centra-
se exclusivamente na conduta dos recorridos, candidatos a prefeito e vice-

Num. 44577487 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
prefeito, e os elementos constantes dos autos não permitem concluir, indene de
dúvida, que tenham auferido benefício ou participado da conduta ilícita.
Isso porque, mesmo que se diga que os candidatos majoritários tenham auferido
benefício reflexo com a movimentação política e com o engajamento que os
cargos proporcionais geram aos candidatos majoritários, tal ilação não é
suficiente para demonstrar, por si só, a efetiva participação dolosa deles quanto a
fraude organizada para viabilizar as candidaturas aos cargos proporcionais.
A prova oral produzida se restringiu à oitiva do informante FABIANO FRON
BASSETTI. O testemunho é frágil e não demonstra que os candidatos ao cargo
majoritário realizaram esforços e estavam cientes da fraude na candidatura de
Valéria. O simples fato de a candidata ter sido apresentada a eles, como afirmado
por Fabiano, não indica que tenham tido ciência de que a candidatura dela seria
fictícia.
Ademais, frisa-se que embora Marco Antonio Beltrão e Luiz Carlos Polli sejam
presidentes dos partidos PP e PSB, respectivamente, a candidatura de Valéria
Guilherme foi lançada pelo PV.
Ainda que os partidos PP e PSB estivessem coligados na majoritária com a
Federação Brasil da Esperança, composta pelo PV, é preciso considerar que o
processo de escolha e registro das candidaturas aos cargos majoritários, de
responsabilidade da coligação e dos partidos que dela participam, é independente
do processo de escolha e registro para os cargos proporcionais, que, em regra,
fica a cargo exclusivo dos partidos.
Ademais, argumenta o recorrente que Marco Antônio Baldão e Luiz Carlos Polli
compareceram a reuniões com candidatos da chapa proporcional e participaram
da convenção que aprovou a candidatura de Valéria Guilherme.

Num. 44577487 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
Nada obstante, a mera participação nas reuniões não faz presumir que os
recorridos articularam e participaram da conduta ilícita. Não há nos autos
elementos que indiquem quais foram os assuntos tratados durante as convenções,
tampouco que naquele momento seria possível identificar que uma das
candidaturas a serem lançadas seria fictícia.
Quanto à doação estimável no valor de R$ 270,00, realizada pelo candidato
Marco Beltrão em favor de Valéria Guilherme, de fato trata-se de valor módico.
Contudo, em consulta do Divulgacand, é possível verificar que outros três
candidatos da Federação Brasil da Esperança receberam doações estimáveis em
valor
idêntico:
Fernando
José
Bonete
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1
60002168214/2024/74888),
Luana
Silva
Macedo
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1
60002168212/2024/74888)
e
Osvaldir
Chaleira
Preta
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1
60002168208/2024/74888).
A realização da doação, por si só, milita mais em favor da conclusão que Marco
Beltrão não tinha ciência sobre a fraude na candidatura, uma vez que foge à
razoabilidade reconhecer que um candidato realizou gastos, ainda que módicos,
para uma campanha feminina que não seria efetivada.
Em caso bastante similar, recentemente esta Corte afastou a inelegibilidade
aplicada ao candidato a majoritária em decorrência do reconhecimento de fraude
à cota de gênero na chapa proporcional, considerando a inexistência de “qualquer
elemento probatório que indique que Givanildo Lopes teria feito doação
estimável simulada ou com intenção fraudulenta de material de campanha à

Num. 44577487 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
candidata fictícia” (REl 060066018, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, j.
em 27/05/2025).
Assim como no referido julgado, no caso em análise não há indício de que a
doação tenha sido fraudulenta ou de que o material gráfico não tenha sido
efetivamente entregue à candidata fictícia, mesmo que não tenha sido por ela
utilizado.
Destarte, não tendo sido demonstrada a efetiva participação de Marco Antônio
Baldão e Luiz Carlos Polli para a perpetração da fraude à cota de gênero, deve
ser mantida a sentença que não aplicou a eles a sanção personalíssima de
inelegibilidade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº

Num. 44577487 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922402205200000043517904
Número do documento: 25062922402205200000043517904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:09:03
0600534-52.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A, CAIO CEZAR DOS SANTOS - PR110452 - RECORRIDOS: MARCO
ANTONIO BALDAO, LUIZ CARLOS POLLI - Advogados do(s) RECORRIDOS: LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A - RECORRIDOS: VALERIA GUILHERME, VALERIA
STOCCO DOS SANTOS, TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA, NEY ESTEVAO DO NASCIMENTO,
CLAUDINEI
BATISTA
MACIEL,
HENRY
LOURENCONE
LOPES,
ILDIO
SOUZA
SILVA,
FERNANDO JOSE BONETE, SIDNEI SERAFINISIO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025